Tribunal: TJBA
Processo: 8068602-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068602-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: E. G. O. F. e outros

Advogado(s)
:
MARLIANGELA DE JESUS MARQUES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INCAPAZ. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EM BPC/LOAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos incidentes sobre benefício assistencial percebido por incapaz, decorrentes de contratação realizada em modalidade diversa e mais onerosa do que a efetivamente pretendida.

Questão em discussão.
Verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, diante da alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado e da incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar.

Razões de decidir.
Evidenciada a probabilidade do direito diante da plausibilidade de contratação diversa da pretendida e da deficiência no dever de informação, sobretudo considerando a condição de incapaz da parte agravante. Presente o perigo de dano em razão da incidência de descontos sobre benefício assistencial destinado à subsistência, com risco de comprometimento imediato do mínimo existencial. Reversibilidade da medida em favor da instituição financeira.

Dispositivo e tese.
Recurso provido para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício assistencial. Tese de julgamento: a incidência de descontos decorrentes de contratação bancária impugnada sobre benefício assistencial de incapaz autoriza a concessão de tutela de urgência quando demonstrados indícios de vício de consentimento e risco de comprometimento da subsistência.

Legislação e Jurisprudência:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, e 39, IV; CF/1988, art. 227. JBA, Agravo de Instrumento nº 8055344-38.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8068602-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante E. G. O. F. e outro e como agravado BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,